Tribunal: TJMT
Processo: 1003710-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003710-19.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTES POLONI LTDA - CNPJ: 30.689.889/0007-12 (RECORRENTE), ALCY MENDES QUINTEIRO - CPF: 031.672.077-10 (ADVOGADO), IVONE MARTINS CAPAROSA - CPF: 009.917.031-03 (RECORRIDO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍTIMA DE EVENTO DECORRENTE DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO
S
AO PADRÃO DE ENERGIA DO CONSUMIDOR. CAUSADOR DO EVENTO NÃO
IDENTIFICADO
. ATO
ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo
a Teoria Finalística, adotada pelo CDC,
caracteriza-se
a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo.
Em
casos excepcionais
,
mesmo
que o destinatário não seja final, mas
exista
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo. Sendo, no entanto, vítima de evento decorren
te da prestação de serviços, a parte deve ser equiparada a consumidor.

2.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Quando

ausente
a
prova
de que
o

serviço

foi

prestado
de
forma
ineficiente

ou

deu
causa a
possíveis

danos

ao

consumidor
,
não

há

como

reconhecer
a
prá
tica
de
ato

ilícito
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1003710-19.2023.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
TRANSPORTES POLONI LTDA

Recorrido
:
IVONE MARTINS CAPAROSA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

IVONE MARTINS CAPAROSA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de TRANSPORTES POLONI LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão do acidente que danifi cou o padrão de energia da parte

consumidora
.
Julgou
: a)
extinta
a
ação
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

relação

ao

pleito
de
danos

materiais
; e b)
parcialmente

procedente

em

relação

aos

danos

morais
,
condenando
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de
indenização
n
o valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
ocasião

em
que
sustentou
: a)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
; b)
que

não

foi
a
causadora
do
acidente
; e c)
que
o
quantum
indenizatório
se
mostra

excessivo
.
Requ ereu a reforma da sentença para julgar

improcedente
a
reclamação

Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2° e 3° do CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em

regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação
da
Teoria

Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais

essa

teoria

pode

ser

mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

s
ituação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se
então
a
Teoria

Finalista

Mitigada
.

Neste

sentido
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que
o

Código
de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

o
u

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo
no
entanto

ser

mitigada
a
aplicação
da
teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiên
cia

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Importante

dizer
,
ainda
, que
são

equiparados
a
consumidor

eventuais

vítimas

dec
orrentes
do
evento

causado

pelos

fornecedores

quando
da
prestação

ou

fornecimento
de
seus

produtos

ou

serviços
(
art. 17, CDC
).

Dessa
forma,
considerando
que a
parte

reclamante
se
trata
de
possível

vítima
,
pessoa

lesada
,
em

razão da prestação de serviços d a parte

reclamada
,
aplica
-se o
Código
de
Defesa
do
Consumidor
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como se extrai da redação do arti go
22 do CDC.

Além

disso
, a
legislação
de
regência

determina
que
o

fornecedor
de
produtos
e
serviços

responderá
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
d
os
serviços
,
ou

ainda

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14, CDC).

Neste

sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
gra
ve no
íntimo
do
apelado
,
pois

causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando

privado
da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporci
onal
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub
judice
,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo

Nunes
Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2a
C
âmara

Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
transporte

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
,
visto
que
ocasionou

dan
os
na

fiação

elétrica
e
destruição

do
padrão
de
energia
da
consumidora
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-se que a parte
reclamante

traz

como

evidência
do
ocorrido

apenas

Boletim
de
Ocorrência

contendo

sua

narrativa
(ID 197632160/PJe2;
fls
. 01/02),
assim

como

algumas

imagens do
padrão
de
energia
do
imóvel
que
aluga
(ID 197632160/PJe2;
fls
.03/08e ID 197632189/PJe2
ao
ID 197632193/PJe2)
, que em nada corroboram a assertiva de que o evento danoso decorreu da
prestaçã
o de serviços da parte reclamada
.

Ocorre
que
o

boletim
de
ocorrência

não

tem
o
condão
de
comprovar
,
per
si
, a
veracidade
dos
fatos
,
haja
vista se
tratar
de
declaração

unilateral e que
não

goza
de
presunção

juris
tantum
de
veracidade
.

Neste

sentido
:

O
boletim
de
ocorrência

não

goza de presunção juris tantum de veracidade das informações
,
posto
que
apenas

consigna
as
declarações

colhidas

unilateralmente

pelos

interessados
,
sem

atestar
que
tais

relatos

sejam

verdadeiros
. (STJ,
AgRg
no Ag no 795.097/SC, Rel. Min.:
Hélio

Quaglia
Barbosa DJU 20/08/2007).

Vale
destacar
,
ainda
, que a
parte

reclamante

deu

início

aos

supostos

reparos

apenas

quando

decorrido

quase
que um
mês

do
ocorrido
,
isto

aferido
dos
cupons

fiscais

encartados
(ID 197632160/PJe2;
fls
. 09/10),
não

sendo

crível
que
durante

todo

este

temp
o

tenha

permanecido

sem

energia

elétrica

em

sua

residência
.

Em

contrapartida
, com o
objetivo
de
comprovar
que
não

foi
a
cau
sadora
da
ocorrência
, a
parte

reclamada

apresentou

relatório
de
rastreamento
(ID 197632183/PJe2) a
fim
de
evidenciar
que
o

suposto

veículo

causador
dos
danos

estava

em

outra

cidade
.

Em
vista
disso
,
os

documentos

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especi
ficamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o
fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e
NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
,
o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresent
ada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

decl
aração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Portanto
,
não

havendo

evidênc
ias
de que
o

serviço

prestado
pela
parte

reclamada

deu
causa
aos

danos

noticiados
,
não há

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra -se prejudicado o exa me dos demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024